Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. RECONHECIMENTO EM CERTAME ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA À LUZ DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada por candidata eliminada do procedimento de heteroidentificação racial no processo seletivo para Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF (ano 2026), deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo de eliminação e autorizar sua permanência provisória no certame como cotista. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o reconhecimento da autodeclaração racial da candidata em certame anterior constitui elemento suficiente para afastar a presunção de legitimidade da decisão da comissão de heteroidentificação que a eliminou do processo seletivo e estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que autorizou sua permanência provisória no certame na condição de cotista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do processo seletivo estabelece que a aferição da condição racial do candidato deve ocorrer exclusivamente com base no critério fenotípico, mediante procedimento de heteroidentificação conduzido por comissão avaliadora, afastando expressamente a consideração de decisões ou registros oriundos de outros certames.
2. Em concursos públicos e processos seletivos, o edital constitui a lei interna do certame, vinculando a Administração Pública, os candidatos e o próprio Poder Judiciário.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do procedimento de heteroidentificação como mecanismo de controle da autodeclaração racial, desde que fundado em critérios fenotípicos e observado o devido processo administrativo.
4. O controle jurisdicional sobre atos administrativos dessa natureza limita-se à verificação de legalidade do procedimento, não sendo admissível a substituição do juízo técnico-administrativo da comissão avaliadora por nova avaliação judicial acerca das características fenotípicas do candidato, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. O reconhecimento da autodeclaração racial em certame anterior, conduzido por comissão distinta e em contexto administrativo diverso, não constitui elemento suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado no certame atual.
6. A candidata foi regularmente submetida ao procedimento de heteroidentificação previsto no edital e teve assegurada a possibilidade de interposição de recurso administrativo, não se evidenciando, em análise inicial, ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção judicial em sede de tutela provisória.
7. A manutenção da tutela concedida na origem pode comprometer a isonomia entre os candidatos e gerar efeitos fáticos de difícil reversão no andamento do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da autodeclaração racial do candidato em certame diverso não afasta, por si só, a presunção de legitimidade da decisão da comissão de heteroidentificação adotada em processo seletivo distinto. 2. O edital constitui a lei interna do certame e vincula candidatos, Administração e Poder Judiciário, devendo ser observado no procedimento de verificação da autodeclaração racial. 3. O controle judicial sobre decisões de comissões de heteroidentificação limita-se à verificação de legalidade do procedimento, sendo vedada a substituição do juízo técnico-administrativo, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. A ausência de demonstração de ilegalidade manifesta no procedimento de heteroidentificação impede a concessão de tutela de urgência para restabelecer provisoriamente a condição de cotista do candidato”.